Tribunal: TJSP
Processo: 0001658-22.2017.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001658-22.2017.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante JAILTON
FRANCISCO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, vencida a Relator sorteada que dava
provimento parcial para considerar absorvido o delito previsto no artigo 309, da Lei
9.503/97, pelo crime de embriaguez ao volante, com redução da pena para seis meses de
detenção, em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, e proibição de
obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por dois meses,
substituída a pena detentiva por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo, nos termos de sua declaração de voto.
Acórdão com o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AMABLE LOPEZ
SOTO, vencedor, ANGÉLICA DE ALMEIDA, vencida, PAULO ROSSI (Presidente).
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001658-22.2017.8.26.0242
Igarapava 2a Vara Criminal
Apelante: Jailton Francisco Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO No 21396
Concordando, no mais, com a eminente
Relatora - a cujo relatório me reporto, para evitar repetição –, divirjo quanto
ao reconhecimento do princípio da consunção.
Tal qual resolvido no voto da eminente
Relatora, restou comprovado que, no dia 09 de julho de 2017, por volta de
21h45min, em via pública situada em Igarapava/SP), Jailton Francisco
Rodrigues conduziu o veículo GM/Vectra placas CVR-7165, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sem
possuir carteira de habilitação.
O delito previsto no artigo 309, da Lei
9.503/97, não configura etapa ou meio para a prática do crime de
embriaguez ao volante.
Em
outras
palavras,
conduzir
veículo
automotor sem possuir habilitação não se insere na linha causal da conduta
de conduzir veículo em estado de embriaguez.
Por tais motivos, mais uma vez pedido vênia,
entendo não ser aplicável ao caso o princípio da consunção, tal qual
resolvido na sentença que, criteriosamente, reconheceu o concurso formal
de crimes e aplicou pena e regime com igual critério, substituindo a
privativa de liberdade.
Levado o feito a julgamento, sobreveio o
resultado a seguir apresentado.
Por
maioria
de
votos,
NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, vencida a Relator sorteada que dava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento parcial para considerar absorvido o delito previsto no artigo
309, da Lei 9.503/97, pelo crime de embriaguez ao volante, com redução
da pena para seis meses de detenção, em regime aberto, e dez dias-multa,
no valor mínimo unitário, e proibição de obtenção da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, por dois meses, substituída a
pena detentiva por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo, nos termos de sua declaração
de voto. Acórdão com o 3o juiz.
Amable Lopez Soto
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 42.448
Apelação no 0001658-22.2017.8.26-0242 Igarapava
Processo no 0001658-22.2017.8.26-0242 Segunda Vara
Apelante
- Jailton Francisco Rodrigues
Apelado
- Ministério Público
Embriaguez ao volante. Falta de habilitação. Mesmo contexto. Princípio
da absorção. Recurso parcialmente provido.
Jailton Francisco Rodrigues, por infração aos
artigos 306 e 309, ambos da Lei 9.503/97, reconhecido o concurso
formal de delitos, foi condenado à pena de sete meses de detenção, em
regime aberto, e onze dias-multa, no valor mínimo unitário, e proibição
de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
por dois meses, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária equivalente a um
salário mínimo, decretada a suspensão dos direitos políticos, nos
termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (fls. 90/98).
Pleiteia o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição (fls. 114/118).
Reiteradas as alegações finais (fls. 124/126), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 09 de julho de
2017, por volta de 21h45min, em via pública situada em Igarapava/SP),
Jailton Francisco Rodrigues teria conduzido o veículo GM/Vectra placas
CVR-7165, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, e sem possuir carteira de habilitação.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04) e prova oral.
O apelante, regulamente intimado (fls. 50), não
compareceu à audiência de instrução, interrogatório, debates e
julgamento. Decretada a revelia (fls. 58).
Na fase inquisitiva, asseverou que transitava
pela via pública e foi abordado pelos policiais. Os agentes disseram que
ele apresentava sinais de embriaguez. Havia ingerido duas latinhas de
cerveja, de 350ml, cada uma; e três garrafas de cerveja, de 600ml, cada
uma, cerca de três horas antes da abordagem. Negou-se a efetuar o
teste do etilômetro. Na delegacia de polícia, não concordou em realizar o
exame de alcoolemia (fls. 09).
A testemunha Fransergio Venceslau Teixeira,
policial militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, durante
patrulhamento, avistou o apelante que, notar a presença da viatura
policial, engatou marcha-a-ré. Abordado, verificou que ele apresentava
sinais de embriaguez, voz pastosa, olhos avermelhados, odor etílico,
exaltação. Admitiu que havia ingerido duas latas e duas garrafas de
cerveja. O apelante é conhecido nos meios policiais, por envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em acidentes de trânsito, direção perigosa e embriaguez ao volante
(mídia).
A testemunha José Marcos Peraro, policial
militar, em juízo, afirmou não se recordar dos fatos. Ratificou as
declarações prestadas na fase inquisitiva (mídia).
A prova dos autos, colhida em contraditório, na
instrução criminal, não favorece o apelante, em que pese o empenho da
defesa.
Comprovado, pelo auto de constatação de
influência de álcool ou substância entorpecente. Situação revelada pelo
depoimento da testemunha Fransergio Venceslau Teixeira.
O próprio apelante admitiu, na delegacia de
polícia, que havia bebido duas latas e três garrafas de cerveja. Negou-se
a efetuar o teste do etilômetro. Da mesma forma, não concordou com a
coleta de material, para exame de sangue.
As
pesquisas
efetuadas
pela
autoridade
policial, junto ao Detran, demonstraram que o apelante não possuía
carteira de habilitação (fls. 12).
Ademais, evidenciado que a abordagem policial
foi desencadeada em razão de manobra efetuada pelo apelante, ao
perceber a presença da equipe. Engatou marcha-a-ré, em plena via
pública.
Não há falar, assim, em insuficiência de prova
a sustentar a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, o delito mais
grave, previsto no artigo 306, deve absorver o delito menos grave
disposto no artigo 309, ambos da Lei 9.503/97.
Se no mesmo contexto há perigo concreto de
dano, em razão da embriaguez e da falta de habilitação o agente
responde pelo crime mais grave. Tem aplicação o princípio segundo o
qual o maior absorve o menor.
Ao tratar da matéria, Fernando Capez e Victor
Eduardo Rios Gonçalves asseveram: “Concursos de crimes e absorção:
há que se ressaltar que a Lei 9503/97 criou diversos crimes que se
caracterizam por uma situação de perigo (dano potencial) e que ficarão
absorvidos quando ocorrer o dano efetivo (lesões corporais ou homicídio
culposo na direção de veículo automotor). É o caso dos crimes de
embriaguez ao volante, participação em corrida não autorizada (racha),
direção de veículo sem habilitação, entrega de direção a pessoa não
habilitada e excesso de velocidade em determinados locais (arts. 306,
308, 310 e 311)” (Aspectos Criminais do Código de Trânsito Brasileiro,
SP, Saraiva, 1998, p. 31).
No mesmo sentido Luiz Flávio Gomes: “se nos
crimes genuinamente (arts. 306, 308, 310 e 311) que são de perigo
concreto indeterminado, o agente vem a causar, no mesmo contexto
fático, um homicídio, só responde por este crime, que é mais grave (o
maior absorve o menor)” (in Estudos de Direito Penal e Processo Penal -
Código de Trânsito, SP, RT, 1998, p. 39).
Sendo assim, no caso presente, o delito
previsto no artigo 309, fica absorvido pelo crime previsto no artigo 303,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei 9.503/97.
A pena foi fixada, no mínimo legal, seis meses
de detenção, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário, e proibição de obtenção da permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor, por dois meses, substituída a pena
detentiva por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
equivalente a um salário mínimo. Não comporta alteração.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento parcial ao recurso de Jailton Francisco Rodrigues para,
absorvido o delito previsto no artigo 309, da Lei 9.503/97, pelo crime de
embriaguez ao volante, remanescer a pena de seis meses de detenção,
em regime aberto, e dez dias-multa, no valor mínimo unitário, e
proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo
automotor, por dois meses, substituída a pena detentiva por restritiva
de direitos, consistente em prestação pecuniária equivalente a um
salário mínimo.
desa Angélica de Almeida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
AMABLE LOPEZ SOTO
13A7CB7E
4
8
Declarações
de Votos
ANGELICA DE MARIA MELLO DE ALMEIDA
13B6DA82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001658-22.2017.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.